Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TERATOLOGIA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Revela-se teratológico e, portanto, não escrito, o comando constante da parte dispositiva da sentença por meio do qual o Magistrado, usurpando a competência desta Corte de Justiça e valendo-se de um exercício de rasa futurologia, determina a imediata certificação do trânsito em julgado, ao fundamento de que nenhuma das partes haveria de ter interesse em recorrer do pronunciamento jurisdicional que acabara de prolatar.
2 – A purgação da mora, com base no art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei n.° 911/1969, alterado pela Lei n° 10.931/2004, deverá abranger o pagamento da integralidade da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas.
3 – Constatado nos autos que a parte Ré/Apelada segue inadimplente, sobressai evidente que a continuidade do Feito é medida não só útil como também necessária ao Credor/Apelante, que vê no processo um instrumento eficaz para a satisfação do seu crédito. Não há falar, pois, em carência da ação por perda superveniente do interesse de agir.
Apelação Cível provida.